Tribunal: TJES
Processo: 5025421-31.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025421-31.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: JORGE LUIZ SEGRINI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. FORNECIMENTO DE DADOS DE SEGURANÇA PELO CONSUMIDOR QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. RESTUTUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que no dia 14/07/2022 recebeu uma ligação do n 4004-4828, por pessoa se identificando como funcionário do departamento de fraude do Banco Itaú, informando uma transação suspeita, que se tratava de um “Pix programado” para aquele dia, em favor de Nivaldo, no valor de R$ 13.000.00. Aduz que o suposto funcionário possuía informações pessoais do autor, como nome completo, data de nascimento, número de telefone e dados bancários e, por isso, disse que tal movimentação programada não coincidia com o perfil financeiro do autor, razão pela qual questionou se o mesmo confirmava tal procedimento ou se gostaria de cancelar. Diante desse quadro informou que desconhecia tal operação, e pediu o imediato cancelamento, de modo que seguiu as orientações para cancelar a operação. Afirma que posteriormente desconfiou, e identificou que foi realizado uma transferência no valor de R$ 13.000,00 na sua conta bancária, sendo assim entrou em contato, via telefone, com o banco Requerido para bloquear a transferência, mas não teve êxito. Afirma ainda que o banco Requerido não tomou nenhuma providência. Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando a condenação da parte Requerida ao pagamento da quantia de R$ 13.000,00, a título de indenização por dano material, bem como ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00, a título de indenização por dano moral.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais
para:
1) CONDENAR a parte Requerida a restituir à parte Autora a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a título de indenização por dano material referente as transferências bancárias discutidas nesses autos. 2) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ).

3.
Recurso inominado interposto pelo banco requerido,
o qual requer que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, ou subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado em danos morais.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações da Autora/Recorrida (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso falha de segurança que culminou na efetivação de transações fraudulentas em conta do consumidor.

5. No mérito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”
.

5. No caso dos autos,
H
á que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Recorrente, que não apenas permitiu a movimentação de R$ 13.000,00, sem qualquer verificação de segurança adicional (confirmação via e-mail, biometria, etc) que se prestasse a obstar as referidas operações fraudulentas (inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo da Recorrida)
.

6
. Nesse sentido, mesmo que a parte recorrida tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrente, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

7. Vale destacar que o consumidor, após perceber o golpe via invasão de seu dispositivo móvel, às 16h28min do dia 14/07/2022, entrou em contato com o banco requerido às 16h40min do mesmo dia, pretendendo reverter a situação, que não foi acatado pelo banco requerido, que se limitou a afirmar verbalmente a impossibilidade de recuperação da quantia. Não há demonstração por parte do recorrente de ter acionado o mecanismo especial de devolução – MED, ferramenta instituída pelo Banco Central do Brasil através da resolução nº 103/2021, que possibilitaria o bloqueio de valores transferidos via pix, ou ao menos saldo em conta bancária se houvesse, e a apuração da ocorrência de fraude tão logo o banco seja comunicado sobre o golpe pelo consumidor.

6. O dano moral encontra-se configurado no caso, uma vez que a parte autora teve contrato de empréstimo indevidamente cadastrado em seu benefício, percebendo redução em sua renda alimentar. Nesse sentido, a quantia exarada de R$4.000,00 encontra-se dentro dos parâmetros do caso concreto, dos votos dessa 2º Turma e do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, e do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Condenação do Banco Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)